Tribunal: CARF
Processo: 10380.013788/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013788/2008-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.987 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERJAK MANUFATURAS DE ROUPAS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REPERCUSSÃO
DAS
DECISÕES
PROFERIDAS NOS PROCESSOS DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
Os resultados dos julgamentos relativos às obrigações principais devem ser
aplicados à obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, pois tratam de lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 2403-002.805, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 13 de fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, e-fls. 506 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013788/2008-14
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.987 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
As verbas à título de auxílio-alimentação, ainda que não inscritas previamente no PAT,
possuem natureza indenizatória. Por esta razão, tais verbas não devem compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Desta forma tem decidido o STJ e este
Conselho.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 663, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 739 e seguintes, para rediscutir “a incidência de contribuição previdenciária na
rubrica alimentação fornecida em pecúnia. ”
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão no 2302-
003.598 da 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, 2a Seção, e aduz, em síntese, que:
a) as parcelas referentes à ajuda-alimentação foram pagas em pecúnia, em caráter
habitual e remuneratório integrando, assim, a base de cálculo da contribuição
previdenciária;
b) através da Solução de Consulta no 353, de 17 de dezembro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União de hoje, dia 12.01.2015, a Receita Federal do Brasil (RFB)
dispôs que a parcela paga em dinheiro ao segurado empregado a título de auxílio-
alimentação nos dias de feriado trabalhados, fixada em convenção coletiva, integra a
base de cálculo para fins de incidência das contribuições previdenciárias a cargo da
empresa e do trabalhador;
Intimado por edital, com se observa à fl 753, o sujeito passivo não apresentou
Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a matéria que subiu para rediscussão foi a incidência de
contribuição previdenciária na rubrica alimentação fornecida em pecúnia.
Na ação fiscal que deu origem ao presente lançamento, foram lavrados, além deste, os
seguintes documentos, quais sejam:
AI 37.149.809-0
AFERIÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
QUE
DEVERIAM
TER
SIDO
DESCONTADAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
INCIDENTES SOBRE AS
AI 37.149.810-4
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE AS
REMUNERAÇÕES PAGAS
OU
CREDITADAS
A
EMPREGADOS
OBTIDAS
NA
CONTABILIDADE
CONTAS 411913 E 422312,
AI 37.139.811-2
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE AS
REMUNERAÇÕES PAGAS
OU
CREDITADAS
A
EMPREGADOS
OBTIDAS
NA
CONTABILIDADE
CONTAS 411913 E 422312,
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.987 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

REMUNERAÇÕES PEGAS
OU
CREDITADAS
OBTIDAS
NA
CONTABILIDADE
CONTAS 411913 E 422312
REFERENTES
A
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
SEM
A
DEVIDA INSCRIÇÃO NO
PAT.
REFERENTES
A
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
REFERENTES
A
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL (EMPRESA E
GILRAT) SEM A DEVIDA
INSCRIÇÃO NO PAT.
REFERENTES
A
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
REFERENTES
A
CONTRIBUIÇÃO
PARA
TERCEIROS (SENAI, SESI,
SEBRAE,
INCRA
E
SALÁRIO
EDUCAÇÃO)
SEM
A
DEVIDA
INSCRIÇÃO NO PAT.
Em consulta ao sistema (COMPROT), verifica-se que os processos referentes às
obrigações principais se encontram arquivados e, pelo que consta do sítio do CARF, a última
decisão, proferida em sede de recurso voluntário, foi no sentido de acolher o pleito do Sujeito
Passivo.
Assim, considerando que os presentes autos tratam de obrigação acessória reflexa
devem seguir a mesma sorte das obrigações principais.
Diante do exposto, voto em conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital